Tribunal: CARF
Processo: 11065.905005/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905005/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PAGAMENTOS
RECONHECIDOS
PELA
PRÓPRIA
DRJ.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Tendo em vista o reconhecimento pela própria instância a quo de pagamentos
de estimativas passíveis de utilização no saldo negativo do período, não
existem motivos ou impedimentos legais para que seja vedado o seu
aproveitamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o valor do saldo negativo disponível como sendo
de R$ 46.262,58, o qual deverá ser levado em consideração para homologação das
compensações declaradas nos presentes autos, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva que
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905005/2010-72
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de IRPJ apurado no AC DE 1999, no valor de R$ 48.883,09.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 15:
DESPACHO DECISÓRIO 863975195
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 48.883,09.
Valor na DIPJ: R$ 48.883,09.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 93.410,54 IRPJ devido:
R$ 44.527,45
Valor do saldo negativo disponível: R$ 15.775,92 Valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
30/06/2010

2.1 A DRF reconheceu como válida somente parte do crédito utilizado pelo contribuinte
nas DCOMP`s e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, em
função da inexistência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 15/06/2010, conforme documento
anexado à fl. 200. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 14/07/2010 o documento
às fls. 03/04, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

4. Na declaração do imposto de renda da pessoa jurídica 2000 do período base 1999, a
empresa apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 88.682,11, formado pelo valor
de R$ 30.486,66 referente DARF do período base 30/04/99 vencimento 31/05/99
liquidada em 30/07/1999; e R$ 102.722,90 referente imposto de renda retido na fonte
informado na linha 13 da ficha 13.A da DIPJ retificadora (sem possibilidade do envio
do arquivo devido ao período da DIPJ retificada).
4.1 Os documentos fornecidos pelas instituições financeiras confirmam a retenção no
importe de R$ 102.722,90. O DARF recolhido encontra-se anexo. Neste contexto,
solicita o cômputo dos documentos apresentados para regularização das compensações
realizadas.
4.2 Por fim, requer a aceitação das compensações realizadas através de créditos
existentes.
5. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.
Em sessão de 19/12/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, com base na alegação de que ainda que fosse possível
comprovar as retenções pelas fontes pagadoras, o crédito não poderia ser reconhecido, diante do
não oferecimento à tributação das receitas auferidas.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 209 do e-processo):
9.1. Como se vê, para que possa deduzir o IRF, as receitas correspondentes devem
estar computadas na determinação do lucro real. No caso vertente, tanto na DIPJ
original quanto na retificadora não enviada, as receitas financeiras, origem do IRF
pleiteado, indicam um rendimento no importe de R$ 19.553,69; em períodos
anteriores, somente foi identificada uma receita desta natureza no AC de 1998, no
importe de R$ 5.843,52.
9.2 Como se vê, as receitas financeiras que integraram a base de cálculo do IRPJ são
menores até mesmo que o IRF reconhecido como válido pela DRF. Embora as DIRF`s
apresentadas pelas fontes pagadoras confirmem a retenção do imposto, as receitas
correspondentes não foram oferecidas à tributação.
9.3 Nos termos da legislação vigente, o IRF apontado pelo contribuinte não pode ser
deduzido na apuração do IRPJ do período. O IRF passível de dedução é aquele
correspondente às receitas oferecidas à tributação: R$ 19.553,69 + R$ 5.843,52 = R$
25.397,21, ou seja, o IRF no importe de R$ 5.079,44.
9.4 O pagamento efetuado pelo contribuinte, no importe de R$ 30.486,66, apesar de
não informado na DCOMP, representa antecipação do IRPJ e pode ser deduzido do
IRPJ apurado.
10. Considerando as antecipações válidas do IRPJ – IRF no valor de R$ 5.079,44 +
DARF R$ 30.486,66 – confirma-se a antecipação do IRPJ AC 1999 no valor de R$
35.566,10; a antecipação válida do IRPJ AC 1999 em comento é menor que o valor já
confirmado pela DRF, no importe de R$ 60.303,37.
11. Considerando que as antecipações já validadas pela DRF superam o valor das
antecipações válidas para o período, nos termos da legislação vigente, não há Saldo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

Negativo de IRPJ a ser reconhecido neste processo, para homologação das
compensações não homologadas pela DRF.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 225/229 do e-processo):
III – A) DO MÉRITO – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
9. Consoante se observa do inteiro teor do acórdão recorrido, a Colenda Turma
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade com base na suposta
falta de inclusão no cômputo do lucro real do exercício das receitas financeiras
correspondentes as retenções na fonte.
[...]
11. Ocorre que esta argumentação não foi ventilada no despacho decisório publicado
pela Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo – que inaugurou o contencioso
posto nos autos -, eis que o mesmo está consubstanciado na mera “não confirmação
das retenções na fonte”.
12. Ainda ao tempo da manifestação de inconformidade, a Recorrente opôs
irresignação combatendo exclusivamente a suposta não confirmação das retenções na
fonte, para tanto apresentando a documentação fornecida pelas instituições financeiras
(fls. 187 a 193 do processo administrativo).
13. Dessa forma, na medida em que o único óbice manifestado no despacho decisório
consistia na “não confirmação” das retenções, as quais foram comprovadas e
demonstradas pela empresa contribuinte no recurso de manifestação de
inconformidade, cumpre seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo,
sob prejuízo de supressão de instância e de ferir o devido processo legal.
14. Em outras palavras, vê-se que o limite da lide se circunscreve aos termos da
autuação administrativa, não podendo a partir de então a autoridade administrativa
expor novos argumentos para justificar o ato de cobrança perfectibilizado.
15. Com efeito, no âmbito do despacho decisório, o Agente Fiscal homologou
parcialmente a compensação em razão da inexistência das retenções na fonte
indicadas pela empresa contribuinte. Por outro lado, por ocasião do acórdão de
julgamento da manifestação de inconformidade, a Colenda Turma se ateve a afirmar
que embora comprovadas as retenções, as receitas correspondentes não foram
oferecidas à tributação, para assim justificando a improcedência do recurso.
16. Logo, é evidente a divergência de premissa adotada na acusação fiscal e a utilizada
pela DRJ para manter o lançamento.
[...]
III – B) DO MÉRITO – DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP No
20157.01964.180305.1.3.02-4813 (ART. 150, §4o, DO CTN)
21. Especificamente em relação a declaração de compensação (DCOMP) no
20157.01964.180305.1.3.02-4813, a justificativa exposta de que o crédito auditado é
insuficiente para compensação não subsiste, tendo em vista o transcurso do prazo de
05 anos entre a transmissão – em 18/03/2005 – e o despacho decisório que somente
foi emitido em 07/06/2010.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

[...]
24. Nesse caso, a homologação é tácita em virtude do transcurso do prazo de mais de
05 anos, conforme §4o, do artigo 150, do CTN, e não se pode adentrar no mérito da
existência ou não do crédito declarado, devendo ser homologada a compensação
realizada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/01/2019 (fls. 220 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/02/2019 (fls. 222 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte questiona em seu recurso voluntário a mudança de critério jurídico
para não homologação da compensação pleiteada. Segundo alega, enquanto que a Unidade de
Origem deixou de homologar integralmente a compensação em razão da não confirmação das
retenções informadas na composição do saldo negativo do período, a DRJ/BHE alegou o não
oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Este argumento, contudo, não encontra respaldo se considerado que o despacho
decisório inicial na verdade se tratava de um despacho eletrônico, motivo pelo qual não houve
uma análise minuciosa de todas as fichas e linhas da DIPJ do contribuinte, tal como realizada
pela instância recorrido.
Por óbvio que ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte com
a finalidade de identificar a disponibilidade de eventual crédito tributário, a autoridade julgadora
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

pode e deve averiguar a sua documentação fiscal. O levantamento de tais informações não
implica em qualquer mudança de critério jurídico.
Superado isso, há de se ressaltar todavia que o acórdão da DRJ/BHE contém um
equívoco passível de ser sanado neste momento processual. Isso porque, conforme é sabido, a
legislação pátria impede o chamado reformatio in pejus, ou seja, aquilo que fora reconhecido
pela Unidade de Origem não poderia ser reformado em desfavor do contribuinte por ocasião de
recurso administrativo interposto por ele.
In casu, não custa repisar que o despacho decisório eletrônico já houvera
reconhecido retenções na fonte no montante de R$ 60.303,37, veja-se mais uma vez:

Em busca da confirmação das retenções não reconhecidas na origem, a DRJ/BHE,
então, identificou o não oferecimento à tributação das receitas financeiras em montante
suficiente para justificar as retenções informadas. Com efeito, como muito bem ressaltado pela
instância a quo, trata-se de exigência legal a qual condiciona o reconhecimento de tais valores na
composição do saldo do período.
De fato, somente poderá compor o saldo do período o tributo do qual o
contribuinte possua a prova da inequívoca retenção e do qual as receitas decorrentes tenham sido
efetivamente oferecidas à tributação.
Nesse esteio, a instância a quo deixou de reconhecer as retenções no montante
informado pelo contribuinte, muito embora tenha confirmado um outro valor mencionado pelo
contribuinte em defesa como passível de utilização na formação do saldo negativo do período.
Trata-se especificamente de um pagamento de estimativa no valor de R$ 30.486,66 referente à
estimativa de abril de 1999, como se vê abaixo (fls. 209 do e-processo):
9.3 Nos termos da legislação vigente, o IRF apontado pelo contribuinte não pode ser
deduzido na apuração do IRPJ do período. O IRF passível de dedução é aquele
correspondente às receitas oferecidas à tributação: R$ 19.553,69 + R$ 5.843,52 = R$
25.397,21, ou seja, o IRF no importe de R$ 5.079,44.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

9.4 O pagamento efetuado pelo contribuinte, no importe de R$ 30.486,66, apesar de
não informado na DCOMP, representa antecipação do IRPJ e pode ser deduzido do
IRPJ apurado.
10. Considerando as antecipações válidas do IRPJ – IRF no valor de R$ 5.079,44 +
DARF R$ 30.486,66 – confirma-se a antecipação do IRPJ AC 1999 no valor de R$
35.566,10; a antecipação válida do IRPJ AC 1999 em comento é menor que o valor já
confirmado pela DRF, no importe de R$ 60.303,37.
Perceba-se que ao recompor o saldo negativo do período, a DRJ/BHE diminuiu o
montante referente às retenções na fonte e acresceu o pagamento da estimativa, chegando dessa
forma a um valor de antecipação de IRPJ passível de utilização de R$ 35.566,10, sendo portanto,
inferior ao reconhecido pelo próprio despacho decisório, no valor de R$ 60.303,37, o qual
englobava tão somente as retenções.
Tal procedimento, a nosso ver, mostra-se inconcebível em razão da vedação ao
reformatio in pejus, quer dizer, a DRJ/BHE não poderia diminuir a parcela de IRRF reconhecida
no despacho decisório. O correto seria não reconhecer as retenções em montante superior, mas
sem que para isso o valor anteriormente reconhecido fosse diminuído. E em assim sendo, deveria
acrescer o valor da estimativa disponível, tal como expressamente reconhecido pela própria
autoridade julgadora, segundo a qual (fls. 209 do e-processo), o pagamento efetuado pelo
contribuinte, no importe de R$ 30.486,66, apesar de não informado na DCOMP, representa
antecipação do IRPJ e pode ser deduzido do IRPJ apurado.
Assim, considerando as antecipações válidas do IRPJ – IRRF no valor de R$
60.303,37 (reconhecido pelo despacho decisório) + DARF R$ 30.486,66 (reconhecido pelo
acórdão de julgamento da DRJ/BHE) – confirma-se a antecipação do IRPJ referente ao ano-
calendário de 1999 no valor de R$ 90.790,03, de modo que o valor do saldo negativo disponível
é de R$ 46.262,58.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte de modo a reconhecer o valor do saldo negativo disponível como sendo de R$
46.262,58, o qual deverá ser levado em consideração para homologação das compensações
declaradas nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.903 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905005/2010-72

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital